Tribunal: STF
Processo: Rcl 39649
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Trans Truck Logística e Transportes Ltda - EPP contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0010855-51.2015.5.01.0069, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADC 48/DF.
    Em suas razões, a reclamante alega que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, com base na Lei 11.442/07. 
    Argumenta a necessidade de suspensão do processo em obediência à decisão proferida pelo STF na ADC-MC 48. Sustenta que, entretanto, o Tribunal reclamado negou o pedido de suspensão postulado, o que afronta a autoridade do referido paradigma.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite processual até decisão final da ADC 48/DF.
    Intimada, a reclamante apresentou emenda à inicial (eDOC 10).
    É o breve relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar.
    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    Inicialmente, entendo que existe plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.
    Ressalto que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADC 48-MC/DF para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput; 2º, §§ 1º e 2º; 4º, §§ 1º e 2º; e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “34. Diante do exposto, concluo que a Constituição não veda terceirização das atividades-fim. Ao contrário, o princípio constitucional da livre inciativa assegura às empresas a formulação da suas próprias estratégias empresariais. No caso do transporte de carga, a possibilidade de terceirização da atividade-fim é, ademais, inequívoca porque expressamente disciplinada na Lei nº 11.442/2007. Não há que se falar na inconstitucionalidade da norma, uma vez que Constituição também não impõe a proteção de toda e qualquer prestação remunerada de serviços mediante a configuração de relação de emprego. (…)”. 
    Eis a ementa dessa decisão: 
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). 
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). 
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga. 
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados.
    Medida cautelar deferida”. (DJe 1º.2.2018)
    No presente caso, a reclamante informa que, não obstante se tratar de contrato civil de transporte rodoviário de cargas (contrato de agregamento), nos termos do da Lei 11.442/2007, o Tribunal reclamado se negou a sobrestar o feito. Transcrevo, pois, trecho da decisão na arte em que interessa:
    “Pretende a embargante e declaração de nulidade do julgado sob o argumento de violação à medida cautelar deferida pelo Min. Barroso nos autos da ADC 48 em 19/12/2018. 
    Sem razão. 
    Apesar de a mencionada decisão ‘determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007’, é certo que sua publicação somente ocorreu em 31.01.2018, tendo sido certificado o decurso do prazo em 01.03.2018 e remetido o ofício 3845/2018 comunicando a decisão para o presidente deste E. regional apenas em 09.03.2018. 
    Dessa forma, como a sessão de julgamento do presente recurso ordinário foi realizada em 23.01.2018, antes da publicação da referida decisão, não há que se falar em qualquer nulidade.” (eDOC 4, p. 195)
    Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que tal procedimento contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADC 48-MC/DF.
    Nesse sentido, confiram-se também os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 30.644-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.5.2018; Rcl 30.465-TP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.5.2018; e Rcl 29.925-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.3.2018.
    Ademais, entendo que o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição, o que, por si só, é suficiente a configurar o periculum in mora.
    Por fim, ressalto que em 5.9.2019, o julgamento do mérito da ADC 48 foi iniciado e, após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator) e Alexandre de Moraes, que julgavam procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade e do voto do Ministro Edson Fachin, que o julgava improcedente, o julgamento foi suspenso.
    Nesses termos, subsiste a necessidade de suspensão dos processos que veiculam a matéria tratada nos autos da ADC 48.
    No mesmo sentido cito: Rcl 36.580, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9.9.2019; Rcl 36.586, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.9.2019; Rcl 29.925, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.9.2019; Rcl 35.723, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.8.2019; Rcl 27.394, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.8.2019, Rcl 35.838, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.8.2019.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010855-51.2015.5.01.0069, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se o interessado (eDOC 10) (art. 989, III, CPC).
    Sem prejuízo, promova retifique-se a autuação do autos, fazendo-se constar o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região como autoridade reclamada. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente